Tribunal: TJDFT
Processo: 0731942-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0731942-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA ROCHA LUCIANO AGRAVADO: CLARO S.A. DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DESERTO No despacho de ID 62458989 foi determinada a intimação da agravante para recolher o preparo, de forma simples, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, uma vez que há elementos nos autos que infirmam a hipossuficiência por ela declarada (CPC 99 § 7o). Como a recorrente não atendeu ao comando judicial (ID 62940885), o recurso é deserto. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (CPC 932 III). P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator